Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, apresentada por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, com base na Resolução STJ/GP, de abril de 2016, na qual requer a reforma de decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0705046-37.2017.8.07.0009, ajuizada por SHEYLA ELAINE GONÇALVES RODRIGUES e RODRIGO VIEIRA FRANÇA, julgou deserto o Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante (ID 11153149). Relata que, na origem, “houve a apresentação de duas guias idênticas de recolhimento, faltando apenas a apresentação da comprovação de pagamento pertinente”, pelo que o MM. Juiz julgou deserto o recurso sem ter havido prévia intimação para oportunizar a comprovação do recolhimento. Afirma que a decisão contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 867005/PR, no sentido de que “não há como declarar deserção, se o recorrente - embora tenha apresentado guia de recolhimento referente a outro processo - comprova que efetivamente efetuou corretamente o preparo”. Acrescenta que “se trata de Recurso em sede de Juizado Especial, cujo próprio Regimento interno em seus art. 66, I c/c art. 69 prevê a possiblidade de comprovação do preparo em 48 horas e ainda o art. 42, § 1o da Lei no 9099/95”. Alega, ainda, que a decisão proferida caminha contra a primazia do mérito estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, “que preleciona que antes de se declarar a inadmissibilidade do recurso deve haver a concessão de prazo para que a parte venha a sanar eventual vício ou complementar documentação exigível”. Requer, assim, o acolhimento da reclamação para que, reformando-se a decisão impugnada, seja permitida a regularização do feito comprovando o regular recolhimento do preparo recursal. Preparo regular (id 13277312). É o relatório. Decido. No caso, a Reclamante sustenta o cabimento da presente Reclamação ante a inobservância do v. Acórdão da Turma Recursal à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que “não há como declarar deserção, se o recorrente - embora tenha apresentado guia de recolhimento referente a outro processo - comprova que efetivamente efetuou corretamente o preparo”. Invoca como precedente o Recurso Especial de número 867005/PR. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). No que tange a acórdãos proferidos pela Turma Recursal em contrariedade a precedentes do STJ, o cabimento de reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ocorre que, no caso, a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência, pois o paradigma apontado (Recurso Especial n. 867005/PR) não se amolda aos termos da referida legislação. Quadra dizer que não houve afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Assim, não obstante o inconformismo da Reclamante com o resultado do julgamento proferido pela Turma Recursal em seu desfavor, não se justifica, no caso, o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1316346/SC). DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A admissibilidade da Reclamação carece de demonstração de precedentes qualificados e não de somente uma decisão judicial isolada. Tais precedentes referem-se àqueles com eficácia normativa e encontram-se devidamente tipificados no Código de Processo Civil, reproduzidos no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1231159, 07039423220198079000, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, julgado em 17/2/2020, DJe 5/3/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA. RESOLUÇÃO/STJ No 03/16. PRECEDENTES ISOLADOS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA COM O CPC E RITJDFT. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. É inadmissível a reclamação de que trata a Resolução no 03/16 do STJ, quando os paradigmas invocados consistirem em precedentes isolados. 3. O termo precedentes, constante do art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados, devendo esse instrumento guardar harmonia com o CPC, ato normativo de hierarquia superior, bem como com o RITJDFT, sob pena de se admitir a criação de hipótese de cabimento da reclamação não prevista em lei. 4. Agravo interno não provido. (TJDFT, Acórdão 1217657, 07078823920198070000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). Por fim, registro que a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PJe 07/11/2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator